Tribunal: TJDFT
Processo: 0005569-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005569-83.2018.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA APAECIDA XAVIER EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO À exequente para se manifestar, caso queira, sobre os embargos de declaração, opostos ao ID 12733648, pelo Distrito Federal e pelo IPREV/DF. Prazo: 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. I. Brasília, 14 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador